Tribunal: TJDFT
Processo: 0702208-36.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702208-36.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCELIA DE JESUS ABREU, LIVIA RENER ABREU RODRIGUES AGRAVADO: LARESSA ARAUJO PIRES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento distribuído sem a petição inicial. Intime-se a agravante a regularizar os autos no prazo de 48 horas. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito